Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024973-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. IRRELEVÂNCIA DA NOMENCLATURA. PREVISÃO EXPRESSA – ART. 1.015, § 1º, DO CPC. MÉRITO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS HOMOLOGADOS. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de Cumprimento de sentença que condicionou o prosseguimento da execução à nova manifestação do exequente sobre impugnação apresentada, e a reapresentação de planilha de cálculos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão dizem respeito: (i) preliminar de não conhecimento do recurso; (ii) possibilidade jurídica de condicionar o prosseguimento do Cumprimento de sentença à nova manifestação sobre impugnação apresentada, envolvendo depósitos judiciais e critérios de atualização monetária previamente homologados por decisão transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada ao impor condicionantes ao prosseguimento do Cumprimento de sentença e suspender atos expropriatórios, admite o cabimento do Agravo de instrumento, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

4.

A exigência de nova manifestação sobre cálculos já homologados contraria a coisa julgada reconhecida no AREsp nº 1.789.428/MT, no qual o STJ validou a memória de cálculo do credor, não havendo qualquer causa superveniente que justifique rediscussão da matéria.

5. A reapreciação dos cálculos esvazia os efeitos da preclusão consumativa e viola o art. 505 do CPC, que veda a rediscussão de matéria decidida por decisão transitada em julgado.

6.

Diante da consolidação do título executivo e da ausência de pagamento integral, especialmente por se tratar de crédito de natureza alimentar, impõe-se o prosseguimento do Cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de Cumprimento de sentença, quando comprometer a efetividade da tutela executiva, nos termos do § 1º do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. É vedada a reabertura de discussão sobre valores já homologados em Cumprimento de sentença transitado em julgado, por ausência de fato superveniente, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.789.428/MT, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, RAI nº 1019015-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Odair Alves da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, que no Cumprimento definitivo de sentença nº 1000426-21.2019.8.11.0107, condicionou seu prosseguimento à nova manifestação da exequente acerca dos depósitos judiciais e da impugnação apresentada pela executada, especialmente quanto à metodologia de atualização monetária aplicada aos cálculos, exigindo, ademais, a apresentação de planilha atualizada.

O agravante e seus patronos, sustentam que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a validade dos cálculos apresentados e o trânsito em julgado do cumprimento da obrigação tenha sido certificado desde junho de 2022, o juízo singular, ignorando as ordens emanadas das instâncias superiores, insiste em reabrir o debate sobre a exatidão dos valores.

Alegam que a autoridade de decisões anteriormente proferidas por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça está sendo desprezada, sobretudo ao se exigir manifestação sobre impugnação de cálculos já definitivamente homologados há mais de três anos, sem que tenha havido qualquer causa superveniente que legitime a rediscussão.

Argumentam que a postura reiterada do juízo singular viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, configurando verdadeira mora judicial, pois a ausência de penhora e a inércia quanto ao bloqueio de ativos da seguradora executada representam resistência infundada à efetividade da prestação jurisdicional.

Destacam que o processo tramita há mais de seis anos, e que tanto os valores devidos à vítima quanto os honorários advocatícios decorrentes da lide principal e da secundária se encontram pendentes de quitação, sem que a
Seguradora Bradesco
tenha efetuado o depósito voluntário da quantia integral da apólice securitária.

Ressaltam ainda que a ordem ora combatida padece de nulidade absoluta, por afrontar diretamente o art. 505 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir novamente sobre matéria já solucionada por decisão transitada em julgado, salvo nas hipóteses legais taxativas, o que não se verifica nos autos.

Os agravantes citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça nos quais se reconhece a vedação à reanálise de matéria definitivamente julgada, invocando inclusive a tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório da conduta da parte devedora.

Requerem a concessão da medida liminar ou, alternativamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o chamamento do feito à ordem, declarando-se nula a ordem de manifestação sobre cálculos já homologados, com determinação para que o juízo de origem proceda à penhora dos valores devidos nas contas da seguradora, determinando a posterior expedição de alvará judicial para liberação dos créditos alimentares em favor do exequente e de seus advogados. Por fim, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão atacada (id. 302441890).

Indeferida a liminar recursal (id. 303039365).

A
seguradora Bradesco Auto/RE
, apresentou contrarrazões, inicialmente sustentando a inadmissibilidade do agravo de instrumento, pois, segundo sua tese, o recurso foi inadequadamente manejado, sob a denominação de “
chamamento do feito à ordem
”, o que, na sua ótica, não encontra amparo no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Argumenta que tal qualificação não constitui hipótese de cabimento do Agravo de instrumento, e que não seria possível interpretar extensivamente o referido dispositivo legal, sobretudo diante da ausência de urgência ou risco concreto de dano à prestação jurisdicional. Requer o desprovimento do recurso (id. 309158389).

O julgamento realizado no id. 315290895 foi anulado, diante da ausência de
cadastramento
da advogada Marta Xavier da Silva, OAB/MT 12.162, no sistema PJe, como patrona da parte agravada BONINI E BORGES LTDA – EPP (id. 321056375).

A agravada
Bonini e Borges Ltda. – EPP
, por sua vez, apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso ao argumento de que mostra-se necessário manifestar sobre as irregularidades dos cálculos, não houve validação da forma em que os cálculos foram realizados pelo STJ e que deve ser afastada qualquer constrição patrimonial em seu nome (id. 326931880).

Vieram-me para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da preliminar de não conhecimento

A coagravada BRADESCO AUTO/RE suscita preliminar de inadmissibilidade, alegando que a decisão impugnada, por se tratar de despacho de mero expediente, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual entende incabível o Agravo de instrumento.

Entretanto, tal alegação não se sustenta. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o Agravo de instrumento sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas na apelação.

No caso, a decisão agravada obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao condicionar atos executórios à reapreciação de cálculos já definitivamente homologados, afetando direito já consolidado pela coisa julgada.

Não se trata, portanto, de mero despacho de expediente, mas de decisão com conteúdo relevante, que paralisa a execução e prejudica a satisfação de crédito alimentar.

Ainda quanto à admissibilidade, não prospera a alegação de que a utilização da expressão “chamamento do feito à ordem” comprometeria a regularidade formal do agravo de instrumento.

A natureza jurídica do recurso não se define pela denominação atribuída pela parte, mas sim pelo conteúdo impugnado e pretensão deduzida.

No caso, a insurgência recai sobre decisão proferida na fase de Cumprimento de sentença, hipótese expressamente prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o que torna irrelevante a nomenclatura adotada.

Diante disso, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Do mérito

A decisão recorrida impôs novas condicionantes ao Cumprimento da sentença, ao requerer manifestação do exequente sobre insurgência da executada, bem como a apresentação de planilha de atualização monetária.

Contudo, a necessidade de reavaliar cálculos anteriormente homologados já foi afastada em sede superior, com trânsito em julgado reconhecido no AREsp nº 1.789.428/MT, ocasião em que o STJ validou integralmente a memória de cálculo apresentada pelo credor.

Essa mesma tese foi reiterada por esta Câmara ao julgar o RAI nº 1019015-18.2024.8.11.0000, firmando-se o entendimento de que eventual excesso de execução ou extrapolação dos limites da apólice securitária não mais comporta reapreciação, por força da preclusão consumativa.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXEQUENDO LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tendo sido a questão do excesso de execução por necessidade de se respeitar na condenação o limite da apólice discutida em recurso anterior, cuja acórdão transitou em julgado, encontra-se preclusa a discussão da matéria. Incumbe à seguradora demonstrar por meio de documentos idôneos qual o valor da apólice contratada, de modo a servir de base ao limite de sua responsabilidade. Ainda que a seguradora tenha de fato realizado pagamento administrativo à empresa segurada, poderá buscar o ressarcimento junto a esta após ter pago o valor devido no cumprimento de sentença.

(TJMT, RAI 1019015-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/10/2024)

Dessa forma, a exigência de nova manifestação do exequente não só esvazia o valor da coisa julgada (art. 502 do CPC), como também afronta o art. 505, ao permitir reiteração de matéria definitivamente decidida, sem qualquer elemento superveniente que o justifique.

O Cumprimento de sentença tramita há mais de seis anos sem quitação integral do crédito, embora a obrigação esteja acobertada pelo trânsito em julgado. A demora compromete a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar, devida à vítima e a seus advogados.

Não há fato novo que justifique a reabertura da discussão sobre os valores devidos. Ao contrário, a postura da coagravada Bradesco Auto/Re, ao insistir em matérias superadas, revela conduta protelatória, em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 4º do CPC).

Da mesma forma, a coagravada Bonini, ao alegar que não teria havido validação da metodologia de atualização monetária aplicada aos cálculos e que eventuais irregularidades deveriam ser sanadas mediante nova manifestação do exequente, colide com o que já foi decidido, impedindo a rediscussão da metodologia empregada.

Ademais, não demonstrou, de forma concreta ou documental, qualquer vício ou erro, pois os argumentos se mostram genéricos e não se coadunam com a técnica processual exigida para infirmar cálculos já homologados por decisão transitada em julgado.

Por oportuno, a alegação da coagravada Bonini de que não deve recair sobre si qualquer medida de constrição patrimonial, tal ponto não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não comporta análise no presente recurso, porquanto estranha aos seus limites objetivos.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de sentença, afastando-se a exigência de nova manifestação sobre cálculos já homologados, bem como a apresentação de nova planilha de atualização monetária.

Dispositivo

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada que oportunizou nova manifestação sobre os cálculos já homologados, determinando o regular prosseguimento do Cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025